Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600120-90.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Órgão julgador: RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
05/03/2021
Número: 0600120-90.2020.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600056-04.2020.6.16.0042
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Alto-falante/Amplificador de Som, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600120-90.2020.6.16.0146,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou os representados Emerson Miguel
Petriv, Matheus Vinicius Ribeiro Petriv e Marly De Fátima Ribeiro, por infração ao disposto no
artigo 36, da Lei nº 9.604/1997, combinado com o artigo 1º, inciso IV, da Emenda Constitucional nº
107/2020, artigo 2º, da Resolução nº 23.610/2019-TSE e artigo 11, inciso I, da Resolução nº
23.624/2020-TSE, ao pagamento da multa prevista no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, nos
seguintes valores: a) para o representado EMERSON MIGUEL PETRIV, multa fixada no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais); b) para o representado MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV, multa no
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); e c) para a representada MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO, multa
fixada no valor de R$ 10.000,00 (oito mil reais).
(Representação Contra Prática de Propaganda Eleitoral Antecipada com Pedido Liminar Partido
Liberal - PL - Comissão Provisória Municipal De Londrina em face de Emerson Miguel Petriv,
Matheus Vinicius Ribeiro Petriv e Marly Ribeiro Petriv, com fulcro na Resolução 23.610/TSE e na Lei
nº. 9.504/1997, alegando, em síntese, que se trata da prática ilícita de propaganda eleitoral irregular
antecipada, caracterizada pela exposição de veículos inteiramente personalizados com as fotos da
"FAMÍLIA BOCA ABERTA", mais precisamente do Deputado Federal, de sua esposa e do filho do
casal, Deputado Estadual Boca Aberta Júnior (publicamente pré-candidatos a Prefeito, Vice-
Prefeito e a Vereadora em Londrina/PR). Dentre os veículos estão: caminhão, van, Kombi, ônibus e
carros. Aproximando-se início da campanha eleitoral, foi possível identificar que alguns dos
veículos mencionados estão sendo estacionados em ambientes de ampla visibilidade, com o
intuito, nitidamente, de fazer propaganda e de se autopromover junto ao eleitorado Londrinense,
em período vedado, sob condições de divulgação não permitida pela Justiça Eleitoral,
considerando que possuem impacto visual semelhante ao outdoor. Os pré-candidatos
caracterizaram diversos veículos, com a intenção de propagar ao município de Londrina,
visibilidade superior comparada aos demais pré-candidatos, cuja propaganda é considerada
semelhante ao outdoor, propaganda estritamente vedada pela Justiça Eleitoral. O que traduz o
entendimento que a excessiva divulgação, contém elementos predominantemente eleitorais, que
serão demonstrados na presente representação. Informações do post: "Bom diaaa domingão
abençoado a todos, tempo meio , #bocaabertasorrizofelizessobrerodas, blitz da saúde, estamos
chegando, o bambu vai"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
(RECORRIDO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
Londrina/PR) (RECORRIDO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27073
466
03/03/2021 17:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.261
RECURSO ELEITORAL 0600120-90.2020.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
- OAB/PR0099426
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO
RECORRENTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
- OAB/PR0099426
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO
RECORRIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
- OAB/PR0091027A
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de Londrina/PR)
- OAB/PR0091027A
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. AJUIZAMENTO POR
PARTIDO ISOLADO, JÁ COLIGADO, EM FACE DE
CANDIDATOS CONCORRENTES ÀS ELEIÇÕES
MAJORITÁRIAS E PROPORCIONAIS. EXTINÇÃO DO
FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO
AOS CANDIDATOS AO CARGO MAJORITÁRIO.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À
CANDIDATA AO CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. CAMINHÃO PLOTADO
COM FOTOGRAFIAS E VEICULANDO
. ILICITUDE.
JINGLE
AUSÊNCIA DE PASSEATA, CARREATA, COMÍCIO OU
REUNIÃO. EFEITO, ADEMAIS, SEMELHANTE A OUTDOOR
, O QUE TAMBÉM FOI VERIFICADO NA UTILIZAÇÃO DE
ÔNIBUS E KOMBI, AMBOS ADESIVADOS COM
FOTOGRAFIAS. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.
MULTA APLICADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O partido coligado não detém legitimidade para ajuizar
representação isoladamente em face dos candidatos para o
cargo majoritário; igualmente, porém, não ocorre em relação
a candidato nas eleições proporcionais.
2. É irregular a realização de atos de pré-campanha - ainda
que não configurem propaganda antecipada - por meio
proibido aos atos de campanha eleitoral, como o
, em
outdoor
Num. 27073466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317162910700000026302642
Número do documento: 21030317162910700000026302642

razão da interpretação sistemática das normas que regulam a
propaganda eleitoral. Precedente do TSE (REspe nº
060022731, rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 1º/07/2019).
3. O uso de veículo particular (caminhão), contendo adesivos
propagandísticos com fotografias e
que exalta as
jingle
qualidades de pré-candidatos, fora das hipóteses legalmente
previstas e com efeito visual semelhante a
, meios de
outdoor
propaganda ilícitos durante o período eleitoral e, por
consequência, fora dele, contraria o contido nos §§ 8º e 11
do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 e conduz à aplicação da
aludida multa do § 3º do art. 36 da referida lei.
4. Carros de som e afins somente podem ser utilizados
durante o período eleitoral em carreatas, caminhadas e
passeatas ou durante reuniões e comícios, na dicção do § 11
do art. 39 da Lei nº 9.504/1997, nos termos da redação dada
pela Lei nº 13.488/2017.
5. A disposição normativa prevista no § 2º do art. 37 da Lei nº
9.504/1997, na redação trazida pela Lei nº 13.165/2015,
limita a propaganda em bens particulares com o uso de
adesivo à dimensão máxima de 0,5m2 (meio metro
quadrado).
6. As circunstâncias fáticas indicam a sua ciência acerca dos
atos de pré-campanha, conforme exigência do 40-B da Lei
das Eleições.
7. São protelatórios os embargos declaratórios voltados
contra decisão proferida em declaratórios anterior e em cuja
decisão já tinham sido examinados alegações idênticas, já
que se trata de ato que atenta contra a celeridade processual
e a razoável duração do processo, pois visa apenas protrair
os efeitos da decisão condenatória, pelo que deve ser
mantida condenação ao pagamento de multa, nos moldes
fixados pelo Juízo
.
a quo
8. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 27073466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317162910700000026302642
Número do documento: 21030317162910700000026302642

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EMERSON MIGUEL PETRIV e
MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO em face da sentença do Juízo da 146ª Zona Eleitoral de
Londrina, por meio da qual foi julgada parcialmente procedente a representação proposta pelo
PARTIDO LIBERAL em face dos ora recorrentes e de MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO
PETRIV, por infração ao disposto no artigo 36, da Lei nº 9.604/1997, combinado com o artigo
1º, inciso IV, da Emenda Constitucional nº 107/2020, artigo 2º, da Resolução nº
23.610/2019-TSE e artigo 11, inciso I, da Resolução nº 23.624/2020-TSE, ao pagamento da
multa prevista no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, nos seguintes valores:
“a) para o representado EMERSON MIGUEL PETRIV, multa fixada no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais);
b) para o representado MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV, multa no valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais); e
c) para a representada MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO, multa fixada no valor de R$
10.000,00 (oito mil reais)”.
Os representados opuseram Embargos de Declaração (ID 14916716), os quais
foram rejeitados, conforme decisão ID 14916766, pela qual, aproveitou-se para, de ofício,
corrigir erro material da sentença, nos seguintes termos: “Por constatar a ocorrência de erro
material na sentença, de ofício, retifico a parte dispositiva para que onde consta o valor da

multa aplicada à representada MARLY DE FATIMA RIBEIRO como sendo “R$ 10.000,00 (oito
”.
”, passe a constar “
mil reais)
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Nos embargos de declaração foram opostos pelos representados (ID 14917016),
os quais foram novamente rejeitados pela decisão ID 14917116, pela qual os embargantes
foram condenados aos pagamento de multa de R$ 1.045,00, diante dos embargos terem sido
considerados manifestamente protelatórios.
Agora, em suas razões recursais (ID 14917366), os recorrentes arguem,
preliminarmente, a inexistência do intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração
em face da sentença, que visavam apenas sanar omissão da sentença que não enfrentou
todos os pontos aduzidos pelas partes, capazes de informar a conclusão adotada.
No mérito, alegam os recorrentes, em apertada síntese, que:
A sentença está amparada em provas precárias, que não comprovam
sequer a data em que ocorreram os fatos, uma vez que os veículos em questão foram
todos cobertos e não estão circulando na cidade de Londrina;
Os veículos em questão circularam apenas no ano de 2019, sendo vedada,
portanto, a apreciação pela Justiça Eleitoral;
Num. 27073466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317162910700000026302642
Número do documento: 21030317162910700000026302642

As provas utilizadas para embasar a condenação por propaganda
antecipada não demonstram pedido de votos, número do candidato, ou ainda cargo
pretendido, descaracterizando a propaganda eleitoral;
Não havendo pedido explícito de voto, é possível ao pretenso candidato
pedir apoio político, além de estar sempre em busca de autopromoção;
Quanto à condenação da recorrente Marly, não há vedação legal para a
participação ou acompanhamento de eventos, ou utilização de aparelho de microfone, até
porque a recorrente jamais falou com microfone em eventos;
A imagem sozinha de uma pessoa não pode ser considerada, de forma
extensiva, como propaganda eleitoral, tratando-se de indiferente eleitoral.
Ante os fundamentos expostos, requer-se que o apelo seja conhecido e provido,
com o objetivo de acolher os seguintes pedidos: a) seja afastada a multa aplicada pelo Juízo a
quo a título de embargos protelatórios, haja vista a necessidade de dialética plena; b) No mérito
que seja julgando totalmente improcedente a representação, afastando completamente as
sanções determinadas pelo juízo a quo, diante da ausência de provas (haja vista a ausência de
data das imagens), e da ausência de propaganda eleitoral, haja vista a ausência de pedido de
votos, número, exaltação de qualidades capazes de configurar a campanha antecipada; c)
subsidiariamente, no caso da remota hipótese do não acolhimento dos argumentos suscitados,
requer que seja reapreciada os valores fixados a título de sanção, estipulados acima do mínimo
legal, ajustando nos moldes da fragilidade das alegações
Nas contrarrazões o representante, ora recorrido, pugna pela manutenção da
sentença, aduzindo, em suma que:
As provas demonstram que em dois dos veículos está presente a imagem
da Sra. Mara Boca Aberta, que não era parlamentar e sim, sobretudo à época dos fatos,
pré-candidata a vereadora no município de Londrina;
A massiva exposição da Família Boca Aberta fere o princípio do isonomia
entre os demais concorrentes da disputa eleitoral, atingindo diretamente a legitimidade do
pleito;
Os Recorrentes utilizaram-se de inúmeros veículos plotados para se
promoverem ainda em período vedado - e não só, fizeram isso de maneira absolutamente
irregular, posto que utilizaram de dimensões superiores às permitidas, usaram caminhão
de som, distribuíram brindes e cestas básicas;
Correta a sentença ao concluir que veículos fossem equiparados à uma
forma de “outdoor volante”, forma de propaganda estritamente vedada pela Legislação
Eleitoral e, por essa razão, a multa é absolutamente cabível e necessária.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se a extinção da
demanda sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo
Civil de 2015, destacando que a Representação Eleitoral de origem foi ajuizada em 22 de
Num. 27073466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317162910700000026302642
Número do documento: 21030317162910700000026302642

setembro de 2020, quando o partido político representante já estava há muito coligado com
partidos PSDB, PTB, SD, PATRI e PP, e que, desta forma, seria de rigor reconhecer a sua
manifesta ilegitimidade ativa para o ajuizamento da Representação Eleitoral de origem (ID
20476766).
Diante do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral as partes foram intimadas,
sendo que houve manifestação apenas por parte dos recorridos, os quais pugnaram pelo
reconhecimento da ilegitimidade ativa, com a extinção da representação sem julgamento de
mérito (ID 24119216).
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
De início, aprecio a legitimidade do representante, ora recorrente, por se tratar de
questão de ordem pública, bem como tendo-se em vista que a douta Procuradoria Regional
Eleitoral se manifestou pela ilegitimidade ativa do partido representante.
E, com efeito, no que tange ao pleito majoritário, o partido coligado não detém
legitimidade para atuar isoladamente. Conforme convenção realizada em 06 de setembro, cuja
ata foi juntada aos autos de Registro de DRAP nº 0600140-05.2020.6.16.0042, o representante
coligou-se com outros cinco partidos para a eleição majoritária.
Sendo assim, a partir da celebração do acordo de vontades entre os partidos
políticos, ocorre o aperfeiçoamento da coligação, e é esta que passa a dispor de capacidade
processual para estar em Juízo, defendendo os interesses de todos os coligados, nos termos
do disposto no artigo 6º, §§ 1º e 4º, da Lei das Eleições.
Por conta disso e porque ajuizada a representação somente em 22 de
setembro, carece de legitimidade o partido para atuar em juízo isoladamente,
impondo-se a extinção do feito quanto aos dois representados aos cargos de prefeito e
vice, ficando, portanto, sem efeito as multas aplicadas aos representados EMERSON E
MATHEUS.
Igualmente, porém, não ocorre em relação à representada e recorrente MARLY
DE FÁTIMA RIBEIRO, já que à época era pré-candidata ao cargo de vereador, na medida em
que a partir destas eleições não é mais permitida a celebração de coligação para o pleito
proporcional, consoante disposto no artigo 17, § 1º, da CF:
Art. 17.(...)
§1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolhas, formação e duração de seus órgãos permanentes e
Num. 27073466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317162910700000026302642
Número do documento: 21030317162910700000026302642

provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e
o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas
, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
eleições proporcionais
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária. (Destaquei)

Neste sentido, o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PREFEITURA.
PERÍODO VEDADO. DEPUTADO FEDERAL. BENEFICIÁRIO. REEXAME. SÚMULA 7ISTJ.
DESPROVIMENTO. Do histórico da demanda.
1.Alexandre Lucena (Prefeito de Cidade Gaúcha/PR) e José Carlos Becker de Oliveira e Silva
(Deputado Federal reeleito em 2014) foram multados em R$ 15.000,00 cada um por
ostensiva propaganda favorável ao segundo recorrente em informativo institucional do
Município que circulara já durante o período de campanha nas eleições gerais de 2014 (art.
73, VI, b, da Lei 9.504/97).
Das questões preliminares.
2. O recurso cabível é o especial, porquanto na inicial pugnou-se apenas por se impor multa
aos recorrentes. Partido político que se coligou apenas para pleito majoritário tem
legitimidade para agir de modo isolado no proporcional, situação em que se enquadra
(Diretório Estadual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro).
o recorrido
Precedentes.
(TSE. RESPE nº 1563-88.2014.6.16.0000. Rel. Min. Herman Benjamin. DJE em 17/10/2016)

Do mesmo modo, esta Corte também assim já se posicionou:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
EMENTA:
FOTOS POSTADAS NA REDE SOCIAL FACEBOOK CONTENDO NUMERO DE URNA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O partido coligado não detém legitimidade para ajuizar representação isoladamente
em face dos candidatos para o cargo majoritário, prossegue-se o feito somente em face
.
do candidato ao cargo em disputa na eleição proporcional
Num. 27073466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317162910700000026302642
Número do documento: 21030317162910700000026302642

2. Ausente o pedido explícito de voto, não se configura propaganda eleitoral antecipada.
3. Recurso desprovido
(TRE/PR – RE 0600135-84.2020.6.16.0170 – Rel. Des. Vitor Roberto Silva, j. em 13/10/2020,
publicado em sessão em 14/10/2020)

Desse modo, em resumo, o recorrido PARTIDO LIBERAL - PL não detém
legitimidade ativa para ajuizar representação em face de EMERSON MIGUEL PETRIV e de
MATHEUS VINICIUS RIBEIRO PETRIV, devendo ser extinto o feito quanto aos dois
representados. Tem, contudo, legitimidade no tocante à MARLY RIBEIRO PETRIV, pelo que se
impõe o exame da questão de fundo em relação a essa recorrente.
Conforme relatado, imputa-se à recorrida MARLY a prática de duas infrações
eleitorais, relacionadas à propaganda extemporânea.
Em primeiro lugar, lhe é imputada a realização de propaganda eleitoral
antecipada, consistente na utilização de um caminhão caracterizado como carro de som ou
minitrio, adesivado com a sua imagem, assim como dos demais representados.
Também lhe é imputada a prática de propaganda eleitoral antecipada veiculada
pela utilização de veículos personalizados, com imagens plotadas dos três representados, com
efeito de “outdoor” ambulantes. Desde logo, quanto a esses veículos, é de ser frisado que o
magistrado de origem considerou a irregularidade apenas em relação ao ônibus e à Kombi,
tendo afastado a configuração de ilicitude quanto aos demais veículos. Logo, ausente recurso
do representante, nada há para ser examinado em relação a esses últimos.
Para auxiliar na compreensão dos fatos, confira-se algumas das fotografias
juntadas aos autos:

Num. 27073466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317162910700000026302642
Número do documento: 21030317162910700000026302642

Há também arquivos de vídeo que mostram o veículo circulando pelo município,
bem como o jingle sendo executado, o qual tem o seguinte teor:
“Boca aberta, Boca aberta é o amigo do povo, esse aí nós conhecemos, queremos ele de
. Olha só quem está passando, vendo o povo acenando, nosso amigo de Londrina
novo
que está nos representando. Forte abraço no comando (ininteligível) nossa camiseta é
10, (ininteligível). De Londrina para o mundo, estamos arrebentando, esse é o Emerson
”
, esse cara está mandando!
! Vai com tudo!
Petriv
Boca Aberta, o povo precisa de você
(vídeo ID 14912116, degravação com destaques nossos)

Conforme bem destacou o Promotor Eleitoral no parecer ministerial de primeiro
grau, “no vídeo de ID
é reproduzido no ‘carro de som’ a fala de uma mulher
14912216,
mandando ‘beijo no coração, Deus abençoe’ e oferecendo coco geladinho e água gelada... e
(vídeo 10,
na sequência se ouve o jingle: ‘...queremos ele de novo’ ‘...é a família Boca Aberta’
numero já alterado para aquele do recurso)
Num. 27073466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317162910700000026302642
Número do documento: 21030317162910700000026302642

Conquanto nos autos não contenha prova objetiva acerca das datas dos fatos
retratados nas fotografias e nos vídeos acostados à petição inicial, é incontroverso que foram
produzidos anteriormente ao período eleitoral, considerando que a petição inicial foi
protocolada em 22 de setembro de 2020.
Não obstante, não prospera a alegação do recorrente de que os veículos em
questão teriam sido utilizados tão somente no ano de 2019.
Isso porque, com relação às duas fotografias em que se verifica a recorrente
MARLY respectivamente em frente e dentro do caminhão caracterizado, inclusive fazendo o
uso de um microfone, na petição inicial é informado que tais fotografias foram postadas pelo
perfil pessoal do Facebook pelo representado Emerson Miguel Petriv, em 19/09/2020,
c o n f o r m e
a
s e g u i n t e
U R L :
https://www.facebook.com/agoraopovotemvezevoz902020/photos/pcb.686557655398883/686556
. Por sua vez, em seu parecer (ID 14915966), o representante do Ministério Público relatou ter
constatado que “através da página do
indicada no
apresentado na petição inicial
facebook
link
(p. 7), é possível se encontrar o perfil público do Deputado Boca Aberta e ver que as imagens
indicadas na petição inicial ainda lá se encontram e foram postadas no dia 19/09/2020”. Para
corroborar tal afirmação, acostou
relativo à mencionada consulta realizada pelo
print
parquet
(ID 14916166).
Ademais, conforme ressaltado na sentença, “na petição de ID 7002388, o
representante comprovou, com a fotografia de um jornal, a presença do ônibus com a imagem
”. Destaque-se que, no PJE 2º Grau, o ID
dos representados, em via pública, no dia 21.09.2020
correspondente é o ID 14913116.
Sobre a propaganda eleitoral, o art. 36,
, da Lei nº 9.504/1997 estabelece
caput
que “
”. Todavia, em face do
somente é permitida
do ano da eleição
após o dia 15 de agosto
quadro de pandemia da Covid-19, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 107/2020, a qual
alterou o marco temporal para as Eleições de 2020, fixando seu início a partir de 26 de
(Res. TSE nº 23.607/2020).
setembro
Por outro lado, em relação à propaganda eleitoral antecipada, o art. 36-A da Lei
nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.165/15, de viés liberal, definiu de
forma clara que para configurá-la seria necessário o “
”:
pedido explícito de voto
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
Num. 27073466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317162910700000026302642
Número do documento: 21030317162910700000026302642

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo
tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
;
faça pedido de votos
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
;
redes sociais
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar idéias, objetivos e propostas partidárias.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que
.
se pretende desenvolver
§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão. (Destaques nossos)
A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do AgRg.
no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 924 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, no
qual, por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios norteadores para caracterização
de propaganda antecipada, quais sejam:
Primeiro: o
caracteriza a realização de
pedido explícito de votos
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência
de gastos de recursos;
Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum
conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados
“indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada);
Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não
ensejam irregularidades per se, todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias
para o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou
planos de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possua uma
expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências: (i)
impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial de
Num. 27073466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317162910700000026302642
Número do documento: 21030317162910700000026302642

propaganda (outdoor, brindes, etc)
(ii) respeito ao alcance das possibilidades do
; e
pré-candidato médio.
Conforme se denota, ainda que se privilegie a liberdade de expressão dos
pré-candidatos, eventuais abusos devem ser coibidos. Logo, ainda que não haja pedido
explícito de votos, é possível a configuração de propaganda irregular, desde que veiculada em
meios proibidos e que tenha, por evidente, conteúdo eleitoral. Ou, ainda, quando ofender o
princípio da igualdade de oportunidades. Essas três hipóteses foram bem explicadas no
julgamento do AI 060009-24, pelo TSE.
No caso dos autos, examinadas as plotagens do caminhão de som, do ônibus e
da Kombi, bem como a letra do jingle veiculado, não se encontra, realmente, pedido explícito
de voto, como, por exemplo, a expressão “vote em fulano nas eleições 2020”.
Todavia, é manifesto o conteúdo eleitoral da veiculação das mensagens, na
medida em que analisado em seu conjunto – caminhão de som, plotado com fotografias da
“família Boca Aberta”, jingle no estilo de campanha eleitoral com exaltação de suas qualidades
e ônibus e Kombi também plotados com imagens da “família Boca Aberta” –, aliado à época de
sua realização, fica evidente a caracterização de propaganda de cunho eleitoral, ainda mais
porque ainda mais evidente porque os representados atualmente foram, efetivamente,
candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Londrina.
Resta examinar se lícita ou não.
A resposta é negativa, já que a utilização do caminhão de som não ocorreu
durante caminhadas ou carreatas, tampouco durante comícios e reuniões. Além disso, face à a
grandiosidade dos veículos, a veiculação teve efeito semelhante ao de um
móvel que
outdoor
atrai mais atenção que sua versão fixa.
Note-se que, conforme fixou o C. Tribunal Superior Eleitoral no caso supracitado,
a exaltação das qualidades do pré-candidato no referido
, utilizando bem de expressão
jingle
econômica minimamente relevante – caminhão de som – em forma diversa às hipóteses
permitidas na legislação e que, ademais, tem efeito de
, enquadra-se na utilização de
outdoor
uma das formas proscritas durante o período oficial de, conforme previsto na Lei nº 9.504/1997
(art. 39. §§ 8º e 11)
Como se percebe, não se sustenta a alegação dos recorridos de que houve
somente divulgação de atividade parlamentar, simplesmente porque, para além do seu
manifesto conteúdo eleitoral às vésperas do início da campanha, esse tipo de informação não
existe no
difundido. Não houve, com efeito, mínima menção às atividades de parlamentar
jingle
dos representados Emerson e Matheus.
De todo modo, ainda que existisse essa temática, em decorrência de
interpretação sistemática, a jurisprudência evoluiu no sentido de que ainda que o conteúdo seja
abarcado pelas permissões do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, se o meio utilizado é proibido
durante a campanha, também passa a ser proibido no período de pré-campanha.
A esse respeito, destacam-se os seguintes julgados do Tribunal Superior Eleitoral:
Num. 27073466 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317162910700000026302642
Número do documento: 21030317162910700000026302642

REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. OUTDOOR FIXADO EM
CAMINHÃO. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE ATINGIR ELEITORES.
CONFIGURADA.
IMPACTO
VISUAL
ASSEMELHADO
A
OUTDOOR.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os limites da propaganda intrapartidária foram ultrapassados, pois foi realizada
propaganda eleitoral antecipada por meio de outdoor, fixado em caminhão, estacionado em
via pública, em frente ao local designado para a convenção partidária, de forma ostensiva e
com potencial para atingir os eleitores.
2. De acordo com o entendimento adotado nesta Corte Superior: Para fins de configuração de
outdoor, a que se refere o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, não é exigido que a propaganda
eleitoral tenha sido veiculada por meio de peça publicitária explorada comercialmente,
bastando que o engenho ou o artefato, dadas suas características e/ou impacto visual, se
equipare a outdoor. (Respe nº 2641-05/PI, Rel. Ministro ARNALDO VERSIANI, DJE
27.5.2011)
3. Agravo regimental desprovido.
(AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 3815 - DUQUE DE CAXIAS – RJ.
Relator(a) Min. Laurita Vaz. Acórdão de 04/02/2014. Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 36, Data 20/02/2014, Página 47/48)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR CONFIGURADA. BEM PARTICULAR. EFEITO
OUTDOOR. ARTS. 15, § 3°, E 20, § 2°, DA RES.-TSE N° 23.457/2015. RETIRADA DO
MATERIAL PUBLICITÁRIO. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MULTA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS Nº 26, 24 E 30 DESTA CORTE. DESPROVIMENTO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai o óbice
da Súmula nº 26/TSE.
2. Na espécie, a Corte Regional, soberana na análise dos fatos e provas, assentou que houve
o desatendimento da ordem judicial de retirada da propaganda eleitoral irregular, consistente
no uso de adesivos propagandísticos com efeito visual semelhante a outdoor afixados em
veículo particular, contrariando os arts. 15, § 3°, e 20, § 2°, da Res.-TSE n° 23.457/2015.
3. Delineado esse quadro, a reforma do acórdão regional demandaria nova incursão da seara
probatória dos autos, providência incompatível com a estreita via do recurso especial (Súmula
nº 24/TSE).
4. Ainda que pudesse acolher a tese recursal - no sentido do cumprimento da ordem judicial
de retirada do material publicitário irregular -, nos termos da jurisprudência desta Corte, "a
veiculação de propaganda eleitoral por meio de outdoor ou engenho assemelhado acarreta a
aplicação do § 8º do art. 39, e não do § 1º do art. 37, de modo que a retirada da publicidade
no prazo de 48 horas não impede a aplicação de multa" (AgR-REspe nº 244-46/SP, rel. Min.
Dias Toffoli, DJe de 6.5.2013).
Num. 27073466 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317162910700000026302642
Número do documento: 21030317162910700000026302642

5. O acórdão regional encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte,
razão pela qual incide na espécie a Súmula nº 30/TSE: "não se conhece de recurso especial
eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com
a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".
6. "Para fins de caracterização de propaganda eleitoral não se perquire de potencialidade
para desequilibrar o pleito" (RP nº 2955-49/DF, rel. Min. Marcelo Henrique Ribeiro de Oliveira,
DJe de 1º.8.2011).
7. Agravo regimental desprovido.
(TSE. RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 27926 - ILHA DAS
FLORES – SE. Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto. Acórdão de 20/03/2018.
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 20/04/2018)

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ATOS DE PRÉ-CAMPANHA. DIVULGAÇÃO DE
MENSAGEM DE APOIO A CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
UTILIZAÇÃO DE
. MEIO INIDÔNEO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO SISTEMA
OUTDOORS
ELEITORAL. APLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS À PROPAGANDA
ELEITORAL AOS ATOS DE PRÉ-CAMPANHA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE
APONTAM PARA A CIÊNCIA DO CANDIDATO SOBRE AS PROPAGANDAS. RECURSO
PROVIDO.
1. A realização de propaganda, quando desacompanhada de pedido explícito e direto de
votos, não enseja irregularidade per se.
2. A interpretação do sistema de propaganda eleitoral aponta ser incompatível a realização de
atos de pré-campanha que extrapolem os limites de forma e meio impostos aos atos de
campanha eleitoral, sob pena de se permitir desequilíbrio entre os competidores em razão do
início precoce da campanha ou em virtude de majorada exposição em razão do uso
desmedido de meios de comunicação vedados no período crítico.
3. A despeito da licitude da exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato ou
a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo, resta caracterizado o ilícito
eleitoral quando o veículo de manifestação se dá pela utilização de formas proscritas durante
o período oficial de propaganda.
4. As circunstâncias fáticas, do caso ora examinado, de maciço uso de outdoors em diversos
Municípios e de expressa menção ao nome do candidato permitem concluir a sua ciência dos
atos de pré-campanha, conforme exigência do artigo 36, §3º, da Lei das Eleições.
5. A realização de atos de pré-campanha por meio de outdoors importa em ofensa ao artigo
39, §8º, da Lei nº9.504/97 e desafia a imposição da multa, independentemente da existência
de pedido explícito de voto. 6.Recurso especial eleitoral provido
(TSE. REspe nº0600227-31, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º.7.2019).

Num. 27073466 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317162910700000026302642
Número do documento: 21030317162910700000026302642

Na mesma linha, assim vem se posicionando esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO -
PROPAGANDA ELEITORAL - OUTDOOR - SENTENÇA QUE RECONHECEU COMO
IRREGULAR. MEIO INIDÔNEO - RECURSO DO REPRESENTADO: CONTEÚDO
ELEITORAL CONFIGURADO. MEIO VEDADO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL.
ART.39, §1º, DA LEI Nº9.504/97. APLICAÇÃO DA VEDAÇÃO AO PERÍODO
PRÉ-ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA LEGAL. PRECEDENTES DO TSE E DO
TRE-PR. ILEGALIDADE DA PROPAGANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO -
RECURSO DO REPRESENTANTE: PRETENSÃO DE RETIRADA DE OUTROS MATERIAIS
DE PROPAGANDA NOS MESMOS MOLDES. MERA PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
OUTROS OUTDOORS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.
1.Ainda que não caracterize propaganda antecipada, em virtude da ausência de pedido
explícito de votos, é irregular a veiculação - através de formas proscritas durante o período
oficial de propaganda - de exaltação de qualidades próprias do representado para o exercício
de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo.
Interpretação do sistema legal de regulação das propagandas eleitorais. Precedentes do TSE
e do TRE-PR.
2.No caso em apreço, o representado, ocupante do cargo de vereador na cidade de Curitiba,
veiculou propaganda colocando-se como o "melhor para os curitibanos", mediante uso de
outdoor, meio este expressamente vedado pelo disposto no §1º, do art.36, da Lei nº 9504/97.
Características da propaganda que evidenciam conteúdo eleitoral.
3.A pretensão do representante, de retirada de todo e qualquer outdoor que o representado
tenha veiculado pelo Município de Curitiba, ainda que nos mesmos moldes do objeto da
presente representação, configura pedido genérico, sendo inadmissível seu acolhimento, vez
que consistiria em ato de restrição do direito de propaganda, sem qualquer análise das
circunstâncias fáticas e do conteúdo do material.
4.Recursos conhecidos e não providos.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 0600014-32.2020.6.16.0178, ACÓRDÃO n 56153 de
09/07/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 15/07/2020)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE AUTORIA DE LEI COM
FOTOGRAFIA DO PRÉ-CANDIDATO AO LADO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO
PROPAGANDA ANTECIPADA. LEI 9.504/1997, ART. 36-A. UTILIZAÇÃO DE OUTDOOR.
MEIO INIDÔNEO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO SISTEMA ELEITORAL. APLICAÇÃO DAS
RESTRIÇÕES IMPOSTAS À PROPAGANDA ELEITORAL AOS ATOS DE PRÉ-CAMPANHA.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM A CIÊNCIA DO CANDIDATO A RESPEITO DA
Num. 27073466 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317162910700000026302642
Número do documento: 21030317162910700000026302642

PROPAGANDA. APLICAÇÃO DE MULTA. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 39, § 8º. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A promoção pessoal de provável candidato, quando desacompanhada de pedido explícito
de votos, não configura propaganda antecipada, nos termos do art. 36-A da Lei das Eleições.
2. É irregular a realização de atos de pré-campanha - ainda que não configurem propaganda
antecipada - por meio proibido aos atos de campanha eleitoral, como o outdoor, em razão da
interpretação sistemática das normas que regulam a propaganda eleitoral. Precedente do
TSE (REspe nº 060022731, rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 1º/07/2019).
3. As circunstâncias fáticas, de uso de outdoor no Município de São José dos Pinhais e de
expressa menção ao nome do pré-candidato indicam a sua ciência acerca dos atos de
pré-campanha, conforme exigência do 40-B da Lei das Eleições.
4. Recurso eleitoral parcialmente provido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 5510, ACÓRDÃO n 55805 de 23/01/2020, Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 022/2020, Data
05/02/2020)

E, no caso, como já afirmado, o ato ofende, em primeiro lugar, o § 11, do art. 39,
Lei das Eleições,
:
verbis
Art. 39 [...]
§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda
eleitoral, desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível de pressão sonora,
medido a sete metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no § 3º
deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e
. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017) (grifo nosso)
comícios

Logo, se durante a campanha eleitoral somente é possível o uso de carro de som
em carreatas, caminhadas ou durante reuniões e comícios, também é vedada a sua utilização
fora dessas hipóteses na pré-campanha.
Nessa linha:
Recurso eleitoral - Representação - Propaganda eleitoral irregular - Carro de som divulgando
jingle desacompanhado de caminhada, passeata ou carreata - Provimento jurisdicional deve
limitar-se a irregularidade eleitoral especificamente constatada - Decisão monocrática de
procedência parcialmente reformada apenas para limitar a determinação judicial ao carro de
som de placa CWX 5477 - Multa mantida. Recurso eleitoral parcialmente provido.
Num. 27073466 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317162910700000026302642
Número do documento: 21030317162910700000026302642

(TRE-SP. RP - RECURSO nº 060638031 - DIADEMA – SP. Relator(a) Des. Paulo Sérgio
Brant de Carvalho Galizia. Acórdão nº 060638031 de 24/09/2018. Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 24/09/2018)

Não bastasse isso, como antes frisado, indubitável também o efeito
, o
outdoor
que se depreende das dimensões de um caminhão, ainda que daqueles de menor porte, de
modo que também houve ofensa ao art. 39, § 8º, da Lei das Eleições.
Ademais, não prosperam as alegações de que tratou-se tão somente de ato licito
de promoção pessoal e de divulgação de atos parlamentares, já que a recorrente sequer era
parlamentar e sentido algum há na promoção pessoal de familiares de parlamentares.
Portanto, diante de todo o contexto em que a fotografia da recorrente foi utilizada, não encontra
guarida o argumento de que mera imagem em fotografia estaria sendo considerada
propaganda eleitoral antecipada.
No mais, a condição de pré-candidata da recorrente é notória. Tanto é que, como
já frisado, efetivamente apresentou seus requerimento de registro de candidaturas perante à
Justiça Eleitoral, conforme se verifica pelo sistema de divulgação de candidaturas (
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/76678/160001244800
), com a utilização dos nomes de urna de “
”, tendo sido, inclusive, ao cargo
Mara Boca Aberta
de vereadora, vindo a obter a maior votação no município para esse cargo, com 6.192 votos.
De resto, verifica-se ser incontroverso o conhecimento da recorrente em relação
ao material impugnado visto que, em nenhum momento, negou sua autoria; ao revés, tenta
justificá-la desde sua peça de defesa, razão pela qual se encontra presente o requisito previsto
no artigo 40-B da Lei de Eleições.
Pelo exposto acima, restou caracterizada a ilicitude da recorrente, motivo pelo
qual é de ser mantida a sentença de parcial procedência com a condenação da recorrente
MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO ao pagamento de multa.
Considerando que três foram veículos utilizados com plotagens configurando o
efeito
ambulante (caminhão, ônibus e kombi), e que o caminhão ainda foi utilizado
outdoor
como carro de som, e que os fatos se deram em mais de uma ocasião, mostra-se adequado o
valor fixado em sentença, individualmente para a recorrente, no montante de R$ 10.000,00
(Dez mil reais).
Por fim, com relação à condenação da ora recorrente ao pagamento de multa por
oposição de embargos de declaração considerados protelatórios, o inconformismo da
recorrente também não prospera.
O regramento geral dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, o qual
possui a seguinte redação:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Num. 27073466 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317162910700000026302642
Número do documento: 21030317162910700000026302642

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Nota-se que, no caso, após a sentença, os representados opuseram primeiro
recurso de embargos de declaração, o qual foi rejeitado, vindo a apresentar outros embargos e
com idênticos fundamentos.
Em suma, nos segundos embargos alegou-se ainda restar configurada
contradição na decisão porque diante das provas dos autos não há haveria relação da
utilização da imagem da representada durante o ano eleitoral, defendendo ser “necessário que
o magistrado esclareça a razão de seu convencimento em relação a condenação da
Representada MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO em relação a imagem da representada no
CAMINHÃO” (ID 14917016).
O intuito protelatório dos segundos embargos foi reconhecido nos seguintes
termos:
(...)
Conheço dos embargos de declaração porque são tempestivos.
2.
No entanto, não assiste razão aos embargantes, já que não há qualquer contradição ou
3.
omissão na decisão atacada.
Conforme já expus na decisão embargada, “o acerto ou não do entendimento externado pelo
magistrado, na sentença, diz respeito ao mérito do julgamento, devendo ser questionado pela
.
via recursal adequada, não podendo o juiz de primeiro grau modificar a sentença atacada”
Desse modo, se os embargantes entendem que as provas dos autos lhes são favoráveis ou
que não há provas para a condenação da representada, o caminho para a reforma da
sentença é o recurso ao Tribunal Regional Eleitoral e não os embargos de declaração.
De resto, verifica-se que os embargos de declaração ora analisados têm nítido caráter
protelatório.
Com efeito, os embargantes alegam questões que já foram claramente decididas na sentença
e na decisão que analisou os embargos de declaração, com o claro intuito de interromper o
prazo recursal.
Desse modo, deve ser aplicado o disposto no § 6º, do artigo 275, do Código Eleitoral,
aplicando-se multa ao embargante.
Diante do exposto,
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos no ID
4.
CONHEÇO
20098945 e
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Por constatar que os embargos de declaração são manifestamente protelatórios,
5.
os embargantes a pagarem ao embargado multa no valor de
CONDENO
R$ 1.045,00 (um
, correspondente a 1 (um) salário mínimo. (ID 149171116)
mil e quarenta e cinco reais)
Num. 27073466 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317162910700000026302642
Número do documento: 21030317162910700000026302642

Com efeito, conquanto haja previsão legal de atribuição de efeitos infringentes,
tais efeitos somente operam se houver, de fato, algum dos vícios que autorizam a alteração do
julgado, não bastando do mera afirmação da parte nesse sentido.
No caso, como o juízo sentenciante já havia considerado inexistentes a
contradição e omissão inicialmente apontadas, a reiteração dos embargos e dos respectivos
argumentos é ato protelatório que atenta contra a celeridade processual e a razoável duração
do processo, pois visa apenas protrair os efeitos da decisão condenatória.
Assim, é de se manter a multa fixada por embargos protelatórios, nos moldes
fixados pelo Juízo
.
a quo
Nesse sentido, assim já se posicionou esta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. MULTA. CONHECIMENTO EM PARTE E NÃO PROVIMENTO.
(...)
2. A previsão de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração somente
incide na hipótese de se demonstrarem presentes os vícios que ensejam o seu cabimento,
não se prestando como fundamento para seu manejo fora das hipóteses legais, em especial
para veicular inconformismo.
3. Inexistentes a contradição ou a omissão apontadas, que não passam de irresignação
quanto ao teor da sentença, a reiteração de embargos de declaração é de ser tida por
protelatória, independentemente da intenção da parte, pois o que se protege é a razoável
duração do processo, ameaçada pelo comportamento processual inadequado do
embargante, não sendo necessário aferir o dolo específico em retardar o seu desfecho.
4. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
(TRE/PR – RE 0600228-46.2020.6.16.0041, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j. 01.12.2020,
publicado em sessão em 10.10.2020)

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer do recurso, para:
Acolher em parte o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, com o fim de
reconhecer a ilegitimidade do partido para ajuizar representação em face dos candidatos
às eleições majoritárias e extinguir o feito quanto a estes; e
Negar-lhe provimento quanto a MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO, mantendo,
assim, a multa que imposta individualmente à recorrente pela sentença, no valor de R$
Num. 27073466 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317162910700000026302642
Número do documento: 21030317162910700000026302642

10.000,00 (dez mil reais), assim como manter a condenação ao embargado multa no
valor de , correspondente a 1 (um) salário mínimo, em virtude da oposição de embargos
protelatórios, conforme fixado na decisão ID 14917116.
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600120-90.2020.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: EMERSON MIGUEL PETRIV, MARLY DE FATIMA
RIBEIRO - Advogado dos(a) RECORRENTES: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR0099426 -
RECORRIDOS: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA, PARTIDO LIBERAL -
PL (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR) - Advogado dos(a) RECORRIDOS:
MARYANNE
LOPES
MARTINS
-
PR0091027A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.03.2021.
Num. 27073466 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/03/2021 17:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317162910700000026302642
Número do documento: 21030317162910700000026302642